Tribunal: CVM
Processo: RJ-2001-08388
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Diretor Marcelo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2002-04-18
Data de publicação: 2002-04-18

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº RJ2001/8388 / Indiciado : / Marcelo de Campos Bicudo

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/8388
Indiciado :
Marcelo de Campos Bicudo
Ementa :
Ausência de comunicação à CVM acerca do aumento de participação
acionária de membro de conselho fiscal. Infração grave. Pena de Multa.
Decisão :
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, por unanimidade de votos, com base no art. 11, inciso I,
combinado com o § 1o, da Lei no 6.385, decidiu aplicar ao Sr. Marcelo de
Campos Bicudo a pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
por, na qualidade de conselheiro fiscal da Orion S/A, não haver comunicado à
CVM o aumento de mais de 5% da sua participação acionária na companhia, o
que constitui infração ao art. 7o da Instrução CVM no 299/99, configurando, nos
termos do art. 16 da mesma Instrução, infração grave, para os fins do disposto
no parágrafo 3o do art. 11 da Lei no 6.404/76.
O acusado punido terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional.
Registrado o não comparecimento do indiciado ou de seu representante legal para fazer sustentação oral de defesa.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores, Marcelo F. Fernandez, Relator, Luiz
Antonio de Sampaio Campos, Norma Jonssen Parente e Wladimir Castelo Branco Castro, e o Presidente, José Luiz
Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 2002
MARCELO F. TRINDADE
Diretor-Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente da Sessão

PROCESSO CVM RJ01/8388
Termo de Acusação -
Indiciado: Marcelo de Campos Bicudo
Relator: Diretor Marcelo F. Trindade
Ausência de comunicação à CVM acerca do aumento de
participação acionária de membro do conselho fiscal.
Infração Grave. Pena de multa.
RELATÓRIO DO RELATOR
1. Trata-se de Termo de Acusação formulado pela SEP contra o Sr. Marcelo Campos Bicudo, conselheiro fiscal da
ORION S/A, eleito em AGO realizada em 30/04/99 (fls. 07-08), "pelo não atendimento do que dispõe o art. 7 o da
Instrução CVM no 299/99, configurando, nos termos do art. 16 desse instrumento legal, infração grave, para os fins do
1/3

disposto no parágrafo 3o do art. 11 da Lei no 6.404/76 " (fls. 01).
2. Informa o Termo ter sido constatado que "o referido conselheiro fiscal (...) aumentou sua participação no capital da
companhia entre as datas de 02/08/99 e 31/08/99 (fls. 09)", apresentando a seguinte tabela (fls. 01) :
Datas
02/08/99
31/08/99
Aumento de participação percentual no
total de ações emitidas (por espécie)
Ações Preferenciais
868.509
1.084.279
6,45%
Ações Ordinárias
37.000
71.624
2,01%
3. O Termo concluiu que "o Conselheiro Fiscal não demonstrou ter atendido ao disposto no art. 7 o da Instrução CVM
299/99, o que configura infração grave nos termos do que dispõe o art. 16 desse instrumento legal" (fls. 02).
4. Tal matéria fora objeto de análise pelo Colegiado quando a SEP apresentou proposta de abertura de inquérito
administrativo contra o indiciado (Processo CVM RJ00/0208), em Reunião de 16/05/2001, na qual decidiu-se "haver
indícios que ensejem a instauração de inquérito administrativo para apurar infração ao art. 155, § 1o, da Lei 6.404/76 e
ao art. 10 da Instrução CVM 31/84, por parte do Sr. Marcelo Campos Bicudo", bem como para "apurar... se houve, por
parte do controlador (da Orion), o propósito de burlar os dispositivos dos artigos 1 o e 2o da Instrução CVM 229/95".
5. A mencionada decisão do Colegiado ainda estabeleceu que, "quanto à infração ao art. 7o da Instrução CVM
299/99, ... confirmada a não comunicação à CVM, por parte do conselheiro fiscal, do aumento em mais de 5%
de sua participação como preferencialista, há elementos suficientes de materialidade e autoria, aptos a
fundamentar a apresentação de termo de acusação" (fls. 35-36).
6. Em razão disto a SEP apresentou o Termo de Acusação de fls. 01/03, imputando ao ora indiciado a conduta de
infração ao art. 7o da Instrução CVM 299/99, tendo sido o Termo aprovado na Reunião do Colegiado de
09.10.2001, com uma pequena retificação quanto aos dados constantes da Tabela de fls. 01, o que redundou
na elaboração do Termo de Acusação definitivo, que está a fls. 54/56.
7. O indiciado foi notificado para apresentar defesa (fls. 60), tendo constituído procurador (fls. 66) e retirado cópia
dos autos (fls. 64), sem que, contudo, tivesse sido apresentada defesa.
8. É o relatório.
VOTO DO RELATOR
1. Dizem os arts. 6o, 7o e 16 da Instrução CVM 299/99:
"Art. 6o - Sempre que restar elevada, efetiva ou potencialmente, a participação de acionista controlador
de companhia aberta no capital representado por ações da mesma, em cinco por cento de qualquer
espécie e/ou classe de ação, tal ocorrência será comunicada, de imediato, pelo mesmo controlador, à
CVM e às Bolsas de Valores ou entidades do mercado de balcão organizado nas quais os valores
mobiliários de emissão da companhia estejam admitidos à negociação."
"Art. 7o - Os administradores e membros do conselho fiscal também deverão comunicar o aumento de
suas participações no capital representado por ações da companhia, nos termos e na forma do art. 6o."
"Art. 16 - O descumprimento das disposições da presente Instrução configura infração grave, para os
fins do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76."
2. Como se viu do Termo de Acusação, realmente está comprovado nos autos que a participação do Sr. Marcelo
de Campos Bicudo, conselheiro fiscal da Companhia, no capital representado por ações preferenciais, foi
elevada em mais de 5% daquela espécie de ações, pois detinha em 02.08.2001, 868.509 ações, equivalentes a
26,42% do total das preferenciais, e elevou sua participação para 1.084.279 ações, em 31/08/99, as quais
representavam 32,98% das preferenciais totais.
3. Ocorre que tal evento deveria ter sido comunicado à CVM e às Bolsas, na forma dos arts. 6o e 7o da Instrução
299/99, o que não ocorreu, constituindo a hipótese infração grave, na forma do art. 16 da mesma Instrução,
especialmente porque pouco tempo depois da elevação da participação, em 03/09/99, foi deliberado o
cancelamento de registro da companhia aberta, com a adesão do referido conselheiro fiscal.
2/3

Considerados esses aspectos, e ainda o fato de que a Instrução CVM 358/01, que revogou a Instrução CVM 299/99 e
entrará em vigor no final deste mês de abril, manteve a exigência de comunicação, no seu art. 11, e em verdade até
agravou-a, pois agora todas as negociações deverão ser comunicadas, voto pela aplicação ao Sr. Marcelo de Campos
Bicudo da pena de multa, na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 11, I, combinado com § 1o, da
Lei 6.385/76.
Rio de Janeiro, 18 de abril de 2001.
Marcelo F. Trindade
Diretor Relator
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No RJ2001/8388
Voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos:
Acompanho o voto do Relator
Voto da Diretora Norma Jonssen Parente:
Acompanho o voto do Relator
Voto do Diretor Wladimir Castelo Branco Castro:
Acompanho o voto do Relator
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho:
Acompanho o voto do Relator

3/3